Tribunal: TJES
Processo: 5010089-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010089-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBSON PEREIRA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ

DE DIREITO
DA

1ª
VARA

CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
,
apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 3548002), que o paciente se encontra custodiado, por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0001005-68.2022.8.08.0008, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 157, §2º-A, inciso I, e §3º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante procedida, por ausência de estado de flagrância, e, consequentemente, da sua conversão em prisão preventiva.

Sustenta, ainda, a necessidade de “
[...] anulação de todas as provas ilícitas produzidas mediante invasão de domicílio, e todas as demais produzidas a partir destas, [...].
”.

Alega também a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente, e ao reforçar as condições pessoais favoráveis do paciente, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Por fim, requer a restituição do veículo apreendido.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à suposta nulidade da prisão em flagrante do ora paciente, importante destacar que qualquer alegação referente a tal situação já resta superada, tendo em vista que a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, conforme delineado pelo próprio impetrante na exordial do
writ
, e devidamente comprovando através dos documentos colacionados ao mesmo.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO E CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento assente nesta Corte Superior, “a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.” (HC 535753-SP, Quinta Turma, Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe 19/12/2019).
[...]. (STJ; RHC 119.923; Proc. 2019/0326633-8; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020)

Prosseguindo, sobre a alegada invasão de domicílio, destaco que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a existência de fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito é suficiente para chancelar a entrada dos agentes de segurança no local, ainda que sem autorização judicial, a fim de realizar possíveis buscas e apreensões domiciliares.

Sobre o tema, colaciono o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGADA NULIDADE NA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. POSSE DE DROGAS E APURAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO POR DÍVIDA DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. MUDANÇA DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no local, situação de flagrante delito.
2. Nessa linha de intelecção, Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia (AGRG no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022). 3. Na hipótese, conforme bem fundamentado pelo Tribunal de origem, não há falar em ilegalidade na diligência policial empreendida no caso, visto que, diante do contexto fático apresentado nos autos, consistente na apuração policial sobre o envolvimento do paciente em homicídio por dívida com drogas, aliada ao fato de que houve a apreensão, antes da entrada da polícia no imóvel, de entorpecentes na posse do paciente, havia fundamentada suspeita da ocorrência da prática criminosa, do que decorreu a apreensão dos entorpecentes e objetos descritos na inicial acusatória. 4. Por outro lado, é vedado, como pretende a defesa, em sede do remédio constitucional do habeas corpus - ação de rito célere que não permite o revolvimento do material fático probatório dos autos -, alterar as premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, a fim de modificar a conclusão de que existiram investigações preliminares que justificaram a busca e apreensão realizada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 737.699; Proc. 2022/0117602-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

Analisando o caso em concreto, observo que logo após tomarem conhecimento da morte de Jocimar Luciano de Castro, por disparos de arma de fogo, os policiais militares Michel Dias de Souza e Renilton Ferreira Pires receberam informações de que o ora paciente
ROBSON PEREIRA
seria o autor de tal fato, e que ele, posteriormente, teria ido até sua residência em um veículo Onix prata, placa QPG-7G82 e, em seguida, dirigido-se para a residência da sua namorada, a Srª Andréia Ribeiro Pimenta, no distrito de Monte Senir.

Observo, ainda, que em diligência na referida residência, os policiais logram êxito em encontrar o suspeito
ROBSON PEREIRA
, além de um revólver calibre 38, com indícios de que tinha sido utilizado recentemente. Em seguida, em razão da informação da existência de outras armas de fogo, os policiais se dirigiram até a residência dele, onde apreenderam 01 (uma) espingarda CBC de chumbinho alterada para caça munição .22, com luneta anexada, e várias munições de calibres diversos, além de R$ 2.322,00 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais), que estavam dentro de um cesto de roupas sujas, sendo que essa quantia possuía relação com o numerário que a vítima guardava no estabelecimento comercial antes da sua morte, e que não foi encontrada no local do crime.

Assim, em conformidade com o delineado pela indigitada autoridade coatora, tenho que a situação realmente comporta a hipótese de flagrante presumido, descrita no inciso IV, do artigo 302 Código de Processo Penal, eis que o ora paciente fora encontrado, logo depois do evento criminoso, com itens que faziam presumir ser ele autor do ilícito, quais sejam, arma de fogo com indícios de recenticidade de disparo e quantia de dinheiro compatível com àquela que a vítima portava.

Por tanto, incabível a possibilidade de reconhecimento da alegada violação de domicílio, diante da fundada situação de flagrante. Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.
domicílio – violação – crime – prática. caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial.
prisão preventiva – tráfico de drogas – flagrante. uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade. (STF; HC 158.769; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 03/06/2019)

Com o intuído de reforçar a legalidade das buscas domiciliares realizadas pelos agentes de segurança que consubstanciaram na descoberta de elementos que indicam que o ora paciente foi autor da infração, também trago à colação o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS. DELITOS DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.
Inicialmente, no tocante à irresignação da impetrante acerca da ilegalidade do flagrante, em razão da ausência de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do paciente Cristian, lembro que a inviolabilidade do domicílio é excepcionada pela situação de flagrante delito, consoante artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. No caso em comento, está configurado o flagrante presumido, a saber, aquele que ocorre quando o sujeito é encontrado, logo após o delito, com instrumentos ou objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Compulsando os autos, verifica-se que a guarnição se deslocou à residência do paciente Cristian por ter conhecimento de que se trata de ponto de encontro de usuários de drogas, alguns deles com passagens policiais por outros furtos e roubos, sendo que, ao chegarem no local, depararam-se com um indivíduo saindo da casa, o qual, ao ver os policiais, voltou correndo para o interior da residência. Frente a tais evidências de ocorrência de crime, os policiais militares adentraram na residência, ocasião em que apreenderam os objetos que haviam sido furtados do estabelecimento comercial. Por tais razões, não há que se falar em violação à inviolabilidade do domicílio, pois configurada a situação de flagrante delito, a qual autoriza o ingresso dos policiais na residência, dispensando, assim, a autorização judicial de mandado de busca e apreensão, porquanto a flagrância se protrai no tempo.
Ainda, é de se lembrar que a discussão acerca de eventual nulidade ou irregularidade na prisão em flagrante resta superada com a conversão da prisão em preventiva, novo título prisional. [...]. (TJRS; HC 0296220-08.2019.8.21.7000; Proc 70083243113; Alegrete; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; Julg. 28/11/2019; DJERS 04/12/2019)

Por oportuno, em relação à alegação defensiva de que a prisão do paciente “
[...] se deu após cerca de 06 (seis) horas da ocorrência do fato, já no dia seguinte, [...].
”, urge salientar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
a expressão ‘logo depois’, constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 1.974.148; Proc. 2021/0379654-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)
”.

Cumpre destacar, por oportuno, que a ação policial,
a priori
, estava fundada em elementos objetivos e racionais do envolvimento do ora paciente no homicídio de
ROBSON PEREIRA
e, consequentemente, na prática de crime permanente, qual seja, posse irregular de arma de fogo, situação essa que prolonga a consumação do delito no tempo, por expressa previsão constitucional, e é capaz de chancelar a realização de buscas e apreensões domiciliares, mesmo sem autorização judicial.

Sobre o tema, colaciono recente aresto do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva. Desrespeito à inviolabilidade de domicílio -, do conjunto fático- probatório produzido nas instâncias ordinárias.
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (STF; HC-AgR 208.598; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 07/04/2022; Pág. 37)

Por fim, conforme asseverado pelos policiais militares, a busca domiciliar que resultou na localização de arma de fogo com indícios de recenticidade de disparo, e nos seus desdobramentos, foi realizada com o consentimento da proprietária do imóvel, qual seja, a namorada do ora paciente.

Destarte, não observo a existência de nulidade nas buscas e apreensões realizadas na residência onde o paciente estava homiziado (residência da sua namorada), bem como na sua residência e, consequentemente, da ilicitude dos elementos obtidos em razão de tais diligências, conforme pleiteado pelo impetrante.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Se restou demonstrada nos autos a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do paciente, não há que se cogitar de ilegalidade ou nulidade do flagrante.
3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, observado pelas circunstâncias do crime, com apreensão de grande quantidade de droga, bem como porque responde a processo por outro crime, o que não o impediu de praticar outro delito, e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDF; HBC 07314.88-91.2022.8.07.0000; Ac. 163.5273; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 03/11/2022; Publ. PJe 18/11/2022)

Ademais, em conformidade com o já delineado, a presente ação mandamental
não comporta dilação probatória
, nem é via
adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo
, razão pela qual a apreciação da tese que sustenta o presente
writ
se mostra descabida na presente oportunidade.

Por oportuno, trago à colação os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-RO-AgR 206.550; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 11/11/2021; Pág. 31)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-AgR 205.684; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 04/10/2021; Pág. 24)

Prosseguindo no exame da impetração, saliento em relação à suposta ilegalidade da segregação preventiva, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas no artigo 157, §2º-A, inciso I, e §3º, inciso II, do Código Penal, e ainda, no artigo 12 da Lei 10.826/03,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelas impetrantes, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. S
obre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
.
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022)

Ademais, urge salientar que “
para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

In casu
, apesar do impetrante alegar que “a
té o momento, não há crime a ser imputado ao requerente, senão aquele do Art. 12 da Lei 10.826/2003.
”, tenho que tal situação não encontra amparo na documentação acostada à presente impetração.

Nessa quadra, importante ressaltar que através da análise da documentação que instrui a presente impetração é possível observar que o paciente e a vítima tiveram um desentendimento momentos antes da sua morte, por conta de uma aposta sobre a partida de sinuca que o paciente jogava com terceira pessoa, situação suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação à demonstração do
periculum libertatis
, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a
garantia da ordem pública
, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada e a sua periculosidade, tendo em vista que o crime de latrocínio teve origem em um desentendimento em um bar, que o acusado surpreendeu a vítima em local ermo, e que se utilizou de arma de fogo para atingir seu intento.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
ROBSON PEREIRA
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e de se garantir a aplicação da Lei Penal.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Em relação ao pedido de restituição do veículo apreendido, urge salientar que o
habeas corpus
é ação constitucional que visa a proteção da liberdade de locomoção, contra violência ou coação praticadas por meio de ilegalidade ou abuso de poder, não constituindo via adequada para apreciação de pleito evolvendo questão patrimonial. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
Pedido de restituição de veículo apreendido. Matéria insuscetível de apreciação no âmbito restrito do writ.
Inviabilidade do manejo de habeas corpus como sucedâneo de recursos ordinários e ação própria. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. (TJSP; HC 2216486-76.2022.8.26.0000; Ac. 16079132; Socorro; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; Julg. 26/09/2022; DJESP 04/10/2022; Pág. 2795)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROCESSO, COM REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Impugnação quanto à matéria meritória da ação penal originária e quanto à matéria de execução penal. Análise do mérito. Incabível nesta da via eleita, devendo ser realizada pelo MM. Juízo a quo, após devida instrução processual. Pleito pelo reestabelecimento do regime aberto em favor do Paciente. Questão já discutida em sede de agravo em execução penal.
Pedido de restituição do veículo. Não conhecido. O presente remédio constitucional visa proteger o direito de ir e vir do cidadão, não sendo o meio mais apropriado para garantir a posse de bens.
Inépcia na inicial acusatória. Não ocorrência. Denúncia que descreve suficientemente as condutas imputadas ao Paciente, com suas circunstâncias e classificação do crime, permitindo a ampla defesa. Paciente que pode se defender do fato a ele imputado. Verificada, ao menos em cognição sumária, a existência de justa causa para a ação penal. Trancamento da ação penal. Ausentes os requisitos para tanto (atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, ou presença de alguma causa extintiva da punibilidade). Constrangimento ilegal não verificado. Ordem conhecida em parte e nesta denegada. (TJSP; HC 0037411-48.2021.8.26.0000; Ac. 15215815; Atibaia; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 24/11/2021; DJESP 29/11/2021; Pág. 2712)

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, E §3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03
–
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERADA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO –
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA DOS MILITARES –

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – VIA INADEQUADA –
ORDEM DENEGADA.PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada quando sobrevém decretação da prisão preventiva, diante da existência de novo título ensejador da custódia cautelar. 2. Diante da existência de fundadas suspeitas da prática de crime, inclusive sendo um deles permanente, a entrada dos agentes do Estado prescinde da autorização judicial, porquanto se está diante da hipótese de flagrante que autoriza o agente do Estado a adentrar no domicílio e outros estabelecimentos com o objetivo cessar a conduta delituosa, apreender os instrumentos do crime e prender os seus supostos autores. Precedentes. 3. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta da conduta delituosa praticada e a periculosidade do paciente, diante da motivação do crime e a forma de execução, além da necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal. 4. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. O
habeas corpus
é ação constitucional que visa a proteção da liberdade de locomoção, contra violência ou coação praticadas por meio de ilegalidade ou abuso de poder, não constituindo via adequada para apreciação de pleito evolvendo questão patrimonial. 6. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.